Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o parecer técnico e os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO